Tribunal: TJSP
Processo: 2136242-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Paciente removido a Centro de Progressão Penitenciária. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Paciente removido a Centro de Progressão Penitenciária. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime aberto domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena, até o surgimento da vaga, providência levada a efeito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2136242-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente FELIPE LUIS
RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
convalidada a liminar, concederam a ordem para assegurar ao paciente Felipe Luis
Ramos o regime aberto domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da
execução da pena, até o surgimento de vaga no regime intermediário, providência já
levada a efeito, vencido parcialmente o desembargador Paulo Rossi, que concedia a
remoção ao regime semiaberto e, se possível aguardar vaga no aberto. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136242-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41967
2
Voto 41.967
Habeas Corpus n. 2136242-34.2020.8.26.0000 Campinas
Execução n. 0021221-57.2016.8.26.0041 DEECRIM 4a RAJ
Impetrante - Anísio Vieira Caixeta Júnior
Paciente
- Felipe Luis Ramos
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Estabelecido o regime
semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve
ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário
adequado. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19.
Recomendação no 62, CNJ. Paciente removido a Centro de
Progressão Penitenciária. Ordem concedida para, convalidada a
liminar, assegurar o regime aberto domiciliar, mediante condições
definidas pelo juízo da execução da pena, até o surgimento da
vaga, providência levada a efeito.
O ilustre defensor Público Anísio Vieira Caixeta
Júnior, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a)
MM(a) Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ, Comarca de Campinas - SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Felipe Luis Ramos, visando a
substituição da pena privativa de liberdade, por prisão domiciliar. Aduz
que o paciente obtivera a progressão ao regime semiaberto e se encontra
no regime fechado, por falta de vagas em estabelecimento carcerário
adequado. Não obstante, a autoridade impetrada indeferiu o pedido de
substituição da pena, com antecipação de progressão do regime
carcerário. Afirma ausente possibilidade de garantir condições mínimas
para o cumprimento da pena, nas unidades carcerárias, na atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136242-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41967
3
conjuntura, agravada pela pandemia do COVID-19. Sustenta que a
antecipação da progressão de regime atende ao disposto na Súmula
Vincula no 56 (fls. 1/30). Acompanham os documentos de fls. 31/50.
Concedida
a
liminar,
a
autoridade
impetrada
prestou informações (fls. 63/65).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina no sentido
de que seja julgado prejudicado o pedido (fls. 69/70).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Felipe Luis Ramos cumpre pena privativa
de liberdade, que totaliza treze anos de reclusão, em regime inicial
fechado. Obtivera a promoção para o regime semiaberto, por decisão
exarada, em 24 de março de 2020, segundo as informações prestadas
pela autoridade impetrada (fls. 63).
Entretanto, decorridos mais de sessenta dias após a
decisão, o paciente ainda era mantido em estabelecimento prisional, em
regime fechado.
Por conseguinte, evidenciado de modo patente
constrangimento ilegal a que submetido o paciente.
A Constituição da República atribui ao Poder
Judiciário o poder-dever de tolher a liberdade de uma pessoa em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136242-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41967
4
condenação
definitiva
pela
prática
de
conduta
delituosa.
Em contrapartida, exige que seja garantida a observância estrita dos
limites impostos pela sentença condenatória.
A execução da pena tem caráter jurisdicionalizado.
Cabe ao Poder Judiciário assegurar que a decisão prolatada na execução
da pena tenha eficácia real.
No Brasil, desde os idos de 1984, foi adotado o
sistema progressivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade.
Além de assegurar o desconto da pena nos limites estritos da sentença
penal condenatória, é atribuição do Poder Judiciário estimular a adoção
de providências e políticas públicas, que dêem concretude às normas que
individualizam a pena, na execução criminal.
Não há possibilidade de a pena de restrição de
liberdade permanecer à mercê da conveniência e oportunidade dos atos da
administração penitenciária.
Por certo, não se exige a remoção do condenado da
noite para o dia. Há que se dar tempo para a efetivação das medidas
administrativas e providências necessárias para a transferência do
condenado a estabelecimento penal adequado ao regime carcerário fixado
pela decisão judicial.
Com a mudança do título executivo, estabelecido o
regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve
ser assegurado ao recluso o acesso ao trabalho externo e à frequência de
cursos supletivos profissionalizantes, instrução de segundo grau ou
superior, por força do disposto no artigo 35, do Código Penal e nos
artigos 91 e 92, da Lei de Execução Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136242-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41967
5
Por conseguinte, a requisição de vaga acompanhada
da determinação para a remoção não basta para afastar a coação ilegal
impingida ao condenado. Necessário garantir a efetiva transferência para
estabelecimento adequado ao desconto da pena em tempo razoável.
Questão que não admite interpretação diversa, em
face do enunciado da Súmula Vinculante 56, aprovada, em 29 de junho
de 2016, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos,
assim consignada:
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais
gravoso,
devendo-se
observar,
nesta
hipótese,
os
parâmetros fixados no Recurso Extraordinário (RE)
641320.
Em face da atual pandemia da COVID-19, a liminar
foi deferida por esta Relatora para, em caráter cautelar, assegurar ao
paciente aguardar, em regime aberto domiciliar, o julgamento do presente
writ. Decisão assim consignada:
“O paciente Felipe Luis Ramos obteve a promoção para o
regime semiaberto, por decisão exarada, em 24 de março
de 2020 (fls. 161 processo de execução da pena). No
entanto, até a data da impetração, desconta a pena, em
regime carcerário fechado.
Justifica-se a tutela cautelar. Evidenciada a urgência e
caracterizada a necessidade da medida, concede-se a
liminar para que o paciente Felipe Luis Ramos seja
colocado, em caráter provisório, em regime aberto, na
forma de prisão albergue domiciliar, até o surgimento de
vaga no regime intermediário, ressalvadas as hipóteses
de o paciente estar submetido, eventualmente, à prisão
decorrente de outro feito ou de haver sofrido regressão ou
sustação cautelar de regime, devendo, enquanto perdurar
a quarentena decretada no Estado de São Paulo,
permanecer, na residência, atualizado o endereço e, uma
vez superado o período de distanciamento social, deverá
permanecer, nos finais de semana e feriados, no domicílio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136242-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41967
6
e, nos demais dias, entre as 22h e as 6h. Comunicada ao
juízo a atividade de trabalho. Comunique se com
urgência.
Processe-se, requisitadas as informações com urgência e,
uma vez recebidas, à d. Procuradoria Geral de Justiça.”
Não se olvida que o ora paciente não integra o grupo
de risco de morte para o novo coronavírus. Entretanto, há que ter em
conta o teor da Recomendação no 62, do Conselho Nacional de Justiça, a
respeito da matéria:
“Art. 5o - Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução (...) ”
A recomendação, em questão, não está restrita às
pessoas que integram o grupo de risco. Trata-se de medida preventiva à
propagação da infecção pelo novo coronavírus
Covid-19 no âmbito dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, nos termos
do artigo 1o, do dispositivo mencionado.
Assim, fica assegurado ao paciente o regime aberto
domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena,
até o surgimento da vaga no regime intermediário.
Segundo informe da Secretaria da Administração
Penitenciária, em cumprimento à liminar, o paciente Felipe Luis Ramos foi
removido, em 22 de junho de 2020, para o Centro de Progressão
Penitenciária de Campinas - SP, estabelecimento destinado ao
cumprimento da pena em regime semiaberto (fls. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2136242-34.2020.8.26.0000 -Voto no 41967
7
Diante
do
exposto,

por
maioria
de
votos,
convalidada a liminar, concederam a ordem para assegurar ao paciente
Felipe Luis Ramos o regime aberto domiciliar, mediante condições definidas
pelo juízo da execução da pena, até o surgimento de vaga no regime
intermediário, providência já levada a efeito, vencido parcialmente o
desembargador Paulo Rossi, que concedia a remoção ao regime semiaberto
e, se possível aguardar vaga no aberto.
desa Angélica de Almeida
relatora